Tribunal: TJSP
Processo: 1027343-66.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré – Mérito – Insurgência voltada única e exclusivamente contra denegação da justiça gratuita à ré – Indeferimento mantido – Para a concessão da benesse da gratuidade, necessária se faz a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira pela interessada, tal como já deliberado pelo C. STJ. A

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Apelo da ré – Mérito – Insurgência voltada única e exclusivamente contra denegação da justiça gratuita à ré – Indeferimento mantido – Para a concessão da benesse da gratuidade, necessária se faz a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira pela interessada, tal como já deliberado pelo C. STJ. A análise dos documentos juntados aos autos não permite a conclusão de que a apelante esteja em situação que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais. A discussão armada acerca do dispositivo contido no art. 99, §3o, do NCPC não colhe êxito. Com efeito, esta C. Câmara, em exegese do dispositivo legal, firmou entendimento no sentido de que a declaração de insuficiência de recursos não acarreta o automático deferimento da benesse. Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença, que denegou a gratuidade. Recurso improvido.